Tribunal: STJ
Processo: 0088519-83.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079778 - SP(2026/0088519-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO BARROS DA COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: NATALIA COLA DE PAULA - SP454372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO.

§
2o,
DO
CPP.
FUNDAMENTAÇÃO

ART.
315,
IDÔNEA.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO.
TEOR
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
INCURSÃO EM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56351647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d96052a-da97-453c-9117-fb2c95228f82

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079778 - SP(2026/0088519-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO BARROS DA COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: NATALIA COLA DE PAULA - SP454372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO.

§
2o,
DO
CPP.
FUNDAMENTAÇÃO

ART.
315,
IDÔNEA.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO.
TEOR
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
INCURSÃO EM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO BARROS DA
COSTA contra a decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça,
que indeferiu liminarmente o
(fls.
).
writ
181/187
O agravante alega, em síntese, que não há fundamentação no histórico
prisional, que é positivo, não houve prática de novo crime durante o cumprimento da
pena deste crime, nem houve fundamento no caso concreto que afaste o
(fl. 199).
preenchimento do requisito subjetivo
Sustenta que aspectos desfavoráveis foram suscitados apenas pela
psicóloga, não pela assistente social, tendo a conclusão sido favorável à progressão.
Afirma que o acórdão é nulo por falta de fundamentação, pois considerou
recorte isolado do laudo para reformar a decisão da Juíza de piso.
Pede o provimento do agravo para que seja reconsiderada a decisão
monocrática (fls.
).
192/224
Documento eletrônico VDA55359495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 20:59:35
Código de Controle do Documento: 494be4a3-79d6-4ab7-8211-b72983619e84

É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida.
Em relação à nulidade por falta de fundamentação.
Como destacado na decisão agravada, não será considerada fundamentada
aquela que, conforme preconiza o
IX, da Constituição Federal, limita-se a
art. 93,
reproduzir ato normativo sem explicitar sua relação com a questão; se empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem delinear as razões de incidência no caso; se
assentada em motivos aplicáveis a qualquer outras decisões; se não enfrentar os
argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão, ou; se se limita a
invocar precedentes, sem identificar sua
e a sua adequação ao caso,
ratio decidendi
conforme determina o
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 315,
Ora, verifico que a fundamentação utilizada é concreta e idônea, amparada
em parecer produzido pela equipe multidisciplinar, e diz respeito ao cumprimento da
pena, especificamente a falta de crítica em relação aos atos praticados (fls.
).
43/44
Diante da interpretação do parecer, com fundamentação concreta, o Tribunal
local entendeu que o reeducando não está apto à progressão.
Não há ilegalidade a ser sanada.
O Tribunal revogou a progressão, reputando não estar preenchido o
requisito subjetivo, aos seguintes fundamentos (fls.
):
43/44
Submetido o agravado ao exame criminológico, o parecer psicológico trouxe
apontamentos desfavoráveis à progressão ao regime semiaberto, nos seguintes
termos (fls. 30): “Quanto ao delito, assume o que lhe foi imputado, porém,
apresenta autocrítica e reflexão empobrecida. Relato do delito com naturalidade,
não foi observado demonstrações de arrependimento” (destaquei).
O Juiz, na condução do processo e na análise da verificação do mérito do
preso deve se cercar de todos os elementos necessários à formação de sua
convicção, inclusive de exames criminológicos, não sendo suficiente o simples
atestado de boa conduta carcerária para verificação das condições permissivas
para a progressão com o menor risco social possível.
Assim, diante do conteúdo do exame criminológico, apercebe-se que os
processos de autocrítica e de reflexão não foram satisfatórios, não restando
demonstrado, de forma suficiente, o arrependimento acerca da prática delitiva, o
que, aliado aos gravíssimos crimes praticados, evidenciam que realmente, no
presente momento, o executado não satisfaz o requisito subjetivo exigido para a
concessão do benefício.
Documento eletrônico VDA55359495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 20:59:35
Código de Controle do Documento: 494be4a3-79d6-4ab7-8211-b72983619e84

É certo que o
tem suas hipóteses de cabimento restritas e
habeas corpus
não deve ser utilizado a fim de provocar a discussão de temas afetos a recurso de
apelação criminal, a recurso especial, a agravo em execução, recurso em sentido
estrito, tampouco deve vir como sucedâneo de revisão criminal.
A ilegalidade passível de justificar a impetração desse remédio
constitucional deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões
de direito que não demandem incursão em fatos e provas da ação penal ou exijam
dilação probatória, inclusive no que diz respeito à execução penal.
No caso, as instâncias de origem extraíram conclusão sobre a falta de
requisito subjetivo do exame criminológico, não havendo como afastar tal
conclusão sem se imiscuir em provas, medida essa incabível na via eleita.
Ausente flagrante ilegalidade, devendo a decisão ser mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55359495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 20:59:35
Código de Controle do Documento: 494be4a3-79d6-4ab7-8211-b72983619e84

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.079.778 / SP
Número Registro: 2026/0088519-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024073120108260615
00307823820258260996
24073120108260615
307823820258260996
70027882820108260482
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATALIA COLA DE PAULA
ADVOGADA
: NATALIA COLA DE PAULA - SP454372
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO BARROS DA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO BARROS DA COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: NATALIA COLA DE PAULA - SP454372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 467e15ef-4593-4c78-b1ff-de107593ced3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 467e15ef-4593-4c78-b1ff-de107593ced3